Tribunal: TCU
Processo: 022.166/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8574/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, negar a solicitação para que o processo seja classificado "com restrição de acesso", encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 75), ao representante e ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná. Processo TC- Processo 022.166/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República no Estado do Paraná. 1.2. Interessados: Alex Sandro Morais Monteiro (XXX.878.849-XX); Andressa Fabiana de Oliveira (XXX.905.418-XX); Claudia Cristina Taborda Dudeque (XXX.190.989-XX); Edson Alberto Ramos (XXX.119.619-XX); Ira Jose Taborda Dudeque (XXX.465.979-XX); Jeferson Dantas Navolar (XXX.441.179-XX); Leandro Reguelin (XXX.421.899-XX); Milton Carlos Zanelatto Goncalves (XXX.850.259-XX); Ormy Leocadio Hutner Junior (XXX.698.311-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: José Eymard Loguércio (103.250/OAB-SP) e outros, representando Ormy Leocadio Hutner Junior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná (CAU/PR), com fundamento no art. 106, §2o, II, e § 4o, II, da Resolução TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020, e art.9o, I, da Resolução TCU 315/2020, acerca do seguinte: 1.8.1.1. a realização de despesas com eventos festivos, a exemplo da comemoração do "Dia do Arquiteto e Urbanista", não possui vinculação com os objetivos institucionais do conselho, conforme Acórdão 2856/2019-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2000/2020-TCU-Plenário ; 1.8.1.2. a formalização de convênio com o mero objetivo de intermediação do convenente na obtenção do objeto pretendido (contratação de empresa para organização do evento), tal como ocorreu no 3o Convênio de Cooperação e seu respectivo aditivo, de 5/12/2013, firmado com o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Paraná (IAB/PR), afronta a jurisprudência desta Corte, como o Acórdão 985/2019-TCU-Plenário , por exemplo, bem como a Lei 8.666/1993 e o Decreto 5450/2005, vigentes à época, uma vez que a contratação poderia ter sido realizada diretamente pelo Conselho, com prévia elaboração de projeto básico ou termo de referência, e a realização de licitação na modalidade de pregão eletrônico; 1.8.1.3. por ocasião da formalização de convênios com entidades privadas, devem ser observadas as disposições do art. 11 do Decreto 6.170/2007, que determina que a aquisição de produtos e a contratação de serviços deverão observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de cotação prévia de preços no mercado; bem como as vedações contidas no art.2o, II desse mesmo decreto; 1.8.1.5. para enquadramento das contratações nos casos de inexigibilidade de licitação previstos no art. 25 da Lei 8.666/1993, deve ficar comprovada nos respectivos processos a inviabilidade de competição, a singularidade dos serviços, a notória especialização do contratado, e a justificativa para o preço pago pelos serviços; 1.8.1.6. a contratação de autônomo retribuído mediante RPA para execução de atividades inerentes às atribuições regulamentares do conselho não possui amparo legal; 1.8.2. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado, conforme instruções contidas no Memorando-Circular 01/2021 - Segecex, e com fundamento no art. 106, § 6o, I, da Resolução TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020, que seja informado ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica por meio eletrônico, no caso por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa TCU 84, de 2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa TCU 187, de 9/9/2020. 1.8.3. determinar ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná (CAU/PR) que adote providências com vistas à regularização do convênio de patrocínio, celebrado em 21/12/2015, com o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Paraná (IAB/PR), no valor de R$ 17.000,00, para execução do projeto: "Vilanova Artigas, década de 1950: o formal-compositivo e o ético-político", e do convênio de patrocínio, de 21/12/2015, firmado com o Sindicato de Arquitetos e Urbanistas no Estado do Paraná (SindArq/PR), no valor de R$ 35.000,00, mediante a obtenção das respectivas prestações de contas, implementando as medidas administrativas a seu alcance, caso não obtenha sucesso na cobrança, para recuperação dos valores repassados aos convenentes, na forma definida na IN/TCU 71/2012.